Tribunal: STF
Processo: Rcl 70572
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que, na Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, indeferiu o pleito da defesa de reconhecimento da incompetência de Juízo, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no INQ 4.435. 



    Narra o reclamante que (i) figurou como acusado no bojo da AP 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, acusado da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa; (ii) a denúncia apresentada pelo Ministério Público foi recebida pelo Juízo processante em 23.3.2015, em relação a todos os acusados; (iii) posteriormente, em 13.5.2015, a ação penal foi desmembrada, em razão do “excesso de acusados” e da “necessidade de processo e julgamento célere dos acusados presos”, dando origem à AP n. 5025847-91.2015.4.04.7000; (iv) a ação desmembrada foi, então, declinada à Justiça Eleitoral; (v) mais recentemente, em 24.5.2024, a defesa requereu ao juízo processante, no bojo da Petição n. 5021958-17.2024.4.04.7000, o reconhecimento da incompetência para processar e julgar o aludido feito (AP n. 5012331- 04.2015.4.04.7000/PR); (vi) por seu turno, o magistrado de origem não conheceu do pedido, ao fundamento do esgotamento da sua competência originária.



    Argumenta a defesa, nesse contexto, que, “a acusação formulada nos autos da Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000 possui inequívoca conotação eleitoral, a ensejar a remessa à Justiça Eleitoral”, nos exatos termos do entendimento da Suprema Corte no INQ 4.435/DF. 



    Assevera, para tanto, que “a denúncia oferecida contra o Reclamante perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba imputou ´pagamentos de vantagens indevidas que foram realizados mediante doações aos partidos políticos que apoiaram os citados agentes corrompidos nos cargos diretivos da Estatal, respectivamente, Partido Progressista PP e Partido dos Trabalhadores PT´”.



    Sustenta que, em havendo evidente conotação eleitoral na denúncia formulada em face do reclamante, é imperioso que se reconheça a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000, bem como a nulidade dos atos decisórios já proferidos.



    Complementa assinalando que o próprio Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba já reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos da ação penal desmembrada (AP n. 5025847-91.2015.4.04.7000) à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, visto que a vantagem indevida, segundo a denúncia formulada pelo MPF, teria sido majoritariamente destinada ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores - PT.



    Requer, com essas considerações, “seja reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000, bem como sejam anulados, desde logo, os atos decisórios já proferidos e, consequentemente, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados”.



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Gonet Branco, opina pela “improcedência da reclamação constitucional, diante da ausência de indícios de crimes eleitorais ou comuns a eles conexos no contexto delitivo imputado a Dário Teixeira Alves Júnior” (e.Doc. 17). 



    É o relatório. Decido. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Cabe ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011, grifei ). 



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado . Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não , do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência. (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei ). 



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Saliento que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte no INQ 4.435, cuja ata de julgamento, publicada no DJe de 28.3.2019, atesta:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente), manteve sua jurisprudência e deu parcial provimento ao agravo interposto pelos investigados para: i) no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal; e ii) quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e julgou prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao delito de evasão de divisas, vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que davam parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pelos investigados para cindir os fatos apurados neste inquérito e determinar a remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 (sendo que, quanto aos fatos ocorridos no ano de 2014, os Ministros que divergiram do Relator negavam provimento ao recurso por entenderem ser incompetente o STF) e, ainda, determinar o encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012. Plenário, 14.03.2019”. 



    Como se observa, o pronunciamento paradigma prolatado na referida ação intersubjetiva não integrada pelo reclamante reconhecera a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, chancelando, aliás, precedentes da Segunda Turma desta Suprema Corte (PET 6.820, Rel. p acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.3.2018; e PET 6.986 AgR, Rel. p Acórdão, Min. Dias Toffoli, Dje 20.6.2018). 



    De seu turno, o ato impugnado nesta reclamação constitucional consiste na condenação criminal do ora reclamante fixada em procedimento diverso, no bojo da AP n. 5012331-04.2015.4.04.7000/PR.



    Desse modo, é notável que o reclamante pretende atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal, eis que o acórdão paradigma, proferido em processo no qual não funcionou como parte, não ostenta força vinculante, a despeito de sua reconhecida eficácia persuasiva. 



    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018). 



    4. De todo modo, ainda que verticalizada a análise no caso concreto, não assiste razão ao reclamante.



    Nesse sentir, versando os autos sobre a condenação criminal do reclamante pelo delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) confirmada em sede de apelação (e.Docs. 9 e 10), não há pertinência para discussão, em sede de Reclamação, de questões versadas sobre a presença de prova da materialidade e dos indícios de autoria a viabilizar o processamento dos denunciados também por delito de natureza eleitoral. 



    Ao que se tem dos autos, os fatos ilícitos apurados tiveram origem nas investigações de operação de repercussão nacional, cujo contexto revelou a formação de cartel de empreiteiras que sistematicamente burlavam os certames concorrenciais de licitações para a realização de obras no âmbito da Petrobras, mediante oferta aos dirigentes da estatal de vantagens indevidas, cujo produto também era repassado a partidos políticos que davam suporte à manutenção dos funcionários do alto escalão em seus cargos. Para o funcionamento dessa engrenagem, os operadores financeiros eram os responsáveis pelas transferências de valores, a partir de manobras aptas a conferir aparência de legalidade às transferências espúrias. 



    Tendo em vista a consabida complexidade na elucidação dos diversos fatos ilícitos com origem na aludida operação policial, inúmeros procedimentos criminais atinentes a fragmentos de fatos semelhantes foram instaurados, sendo exatamente essa a realidade processual que decorre da ação penal em apreço. 



    Como adiantado, o reclamante foi condenado pela prática do crime de associação criminosa, em relato fático que não se confunde com os delitos de natureza eleitoral. É dizer que os fatos envolvendo o reclamante não estão relacionados a eventual doação de valores a partidos políticos, nem tampouco estão na linha de desdobramento dessas condutas. 



    Concluir de modo diverso implicaria reconhecer que a atuação de todo e qualquer agente envolvido no ciclo de ilicitudes apresentado acima estaria necessariamente conexa ao repasse de doações eleitorais, inviável de se depreender desse complexo conjunto de processos e procedimentos. 



    No caso, nada obstante a denúncia descreva o panorama geral do cenário em que se dera a conduta do reclamante, nela são imputadas apenas as práticas de crimes de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro pertinentes à contratação de consórcios de empresas pela Petrobras para execução de determinadas obras, nomeadamente: 



    (i) consórcio Interpar para a obra na REPAR, em 07.07.2008, contrato nº 0800.0043363.08.2, no valor de 2.252.710.536,05; 



    (ii) consórcio CMMS para a obra na REPLAN, em 21.12.2007, contrato nº 0800.0038600.07.2, no valor de R$ 696.910.620,73;



    (iii) consórcio Gasam, GLP duto Urucu-Coari, em 10.07.2006, contrato TUM nº 002/06, no valor de R$ 342.596.288,07;



    (iv) empresa OAS para o Gasoduto Pilar-Ipojuca, em 29.01.2009, contrato nº 0802.0000126.09.2, valor de R$ 430.000.000,00.



    No recorte dos fatos ilícitos que lhe foram imputados, a conduta do reclamante circunscreve-se ao contrato celebrado pela Petrobras e o Consórcio Interpar, no qual teria ocorrido repasses ilícitos à Diretoria de Serviços e Engenharia da petroleira. Eis o panorama delitivo extraído da sentença condenatória (e.Doc. 9, fl. 86): 



    “358. Segundo a denúncia, a propina destinada à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás no Consórcio Interpar, seria de cerca de R$ 28.218.774,37 e teria sido intermediada por Alberto Youssef. 



    359. Já a propina destinada destinada à Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás no Consórcio Interpar, seria de cerca de R$ 56.437.448,75 e teria sido intermediada por Julio Camargo, Mario Goes, Adir Assad, Dario Teixeira e Sonia Branco. Uma outra parte teria sido destinada a doações eleitorais. 



    360. Seguindo a descrição constante na denúncia, amparada nas declarações de Augusto Mendonça, em um primeiro momento, foram celebrados contratos entre o Consórcio Interpar e a empresa Setal Engenharia Construções e Perfurações S/A (posteriormente com denominação social alterada para Setec Tecnologia S/A), no montante de R$ 111.700.000,00. Os serviços não teriam sido prestados em sua maior parte e o objetivo principal seria disponibilizar recursos financeiros para posterior pagamento da propina. 



    (...) 



    374. Passa-se a examinar a propina dirigida à Diretoria de Serviços e Engenharia no Consórcio Interpar.



    (...)



    401. Outra parte da propina dirigida à Diretoria de Engenharia ou de Serviços pelo Consórcio Interpar, no montante de R$ 38.402.541,40, teria sido intermediada, segundo a denúncia, pelo grupo criminoso dirigido por Adir Assad.



    402. Para essas transferências, o passo inicial foi a já aludida transferência sem causa econômica lícita de R$ 111.700.000,00 do Consórcio Intepar para a Setal Engenharia entre 10/12/2008 a 03/06/2011. 



    403. A partir da transferência, empresas controladas por Augusto Mendonça, como a própria Setal Engenharia, posteriormente denominada Setec Tecnologia, a Tipuana Participações, Projetec Projetos e Tecnologias e a PEM Engenharia realizaram transferências milionárias para empresas de um mesmo grupo econômico, Legend Engenheiros Associados, Power to Ten Engenharia Ltda., Rock Star Marketing Ltda., Soterra Terraplanagem, SM Terraplanagem. 



    (...)



    405. As empresas Legend Engenheiros Associados, Power to Ten Engenharia Ltda., Rock Star Marketing Ltda., Soterra Terraplanagem e SM Terraplanagem pertencem as mesmas pessoas. 



    406. O primeiro ponto de ligação é o fato delas terem sido representadas em todos os contratos acima aludidos pela acusada Sonia Mariza Branco. 



    407. Sonia Mariza Branco consta no quadro social da Legend, da Rock Star, da Soterra Terraplanagem e da SM Terraplanagem Ltda, conforme resumo constante no Relatório de Análise 068/2015, do MPF (evento 927, out2, fl. 16). 



    (...)



    411. As provas são no sentido de que as empresas Legend Engenheiros Associados, Power to Ten Engenharia Ltda., Soterra Terraplanagem e SM Terraplanagem são meramente de fachada, sem existência real, sendo utilizadas apenas para emissão de contratos e notas fiscais fraudulentas e para repasse de numerário para terceiros. A única empresa real é a Rock Star Marketing Ltda., em torno da qual, as demais circundavam. 



    (...)



    428. Dario Teixeira, ouvido em Juízo (evento 1.025), declarou que trabalhou na captação de recursos para a Rock Star, mas negou qualquer relação com as demais empresas. 



    429. Entretanto, além dele ter sido mencionado por Augusto Mendonça como o responsável pela indicação das empresas, entre os documentos constantes nos autos, há carta enviada pelo acusado Dario Teixeira em 12/11/2008 em nome da Legend Engenheiros Associados a Augusto Mendonça com minuta de contrato de locação de equipamentos com a Legend (evento 4, out162, p. 4).



     430. Confrontado com esse documento, Dario reconheceu a autenticidade em Juízo, mas declarou que o teria assinado por favor à falecida Sueli Branco. 



    431. Há prova, porém, de que falta com a verdade. 



    (...)



    440. Assim, as provas revelam, acima de qualquer dúvida razoável, que Adir Assad, com auxílio dos acusados Sonia Branco e Dario Teixeira, comandava grupo criminoso que prestava serviços a diversos clientes, entre eles empreiteiras com contratos públicos, providenciando a eles justificativas aparentemente lícitas para saída de recursos das empresas, mediante simulação de contratos de prestação de serviços, especialmente de locação de equipamentos, e emissão de notas fiscais e recibos fraudulentos, e com utilização das empresas Rock Star e principalmente da Legend Engenheiros Associados, Power to Ten Engenharia Ltda., Soterra Terraplanagem e SM Terraplanagem.



    (...)



    448. Havendo prova suficiente de corroboração do depoimento de Augusto Mendonça, reputo provados pelo menos os repasses, por intermédio de Adir Assad, Sonia Branco e Dario Teixeira, de propinas à Diretoria de Serviços e Engenharia de cerca de dezoito milhões de reais, com recursos provenientes de antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações. Augusto Mendonça, Adir Assad, Sonia Branco, Dario Teixeira e Pedro Barusco foram responsáveis por estes crimes, o último apenas pelo recebimento.”



    Como se observa, não há como se extrair dos fatos qualquer evidência ou suspeita da ocorrência de delito eleitoral, a implicar o deslocamento do feito à Justiça especializada. Sobressai que os fatos ilícitos que implicam o reclamante se davam por intermédio de movimentação de valores, via contratos fictícios firmados por empresas nas quais atuava, com destino a agentes públicos corrompidos. 



    Nesse sentido, cumpre reproduzir a elucidativa manifestação encampada pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 17): 



    “A Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000/PR serviu ao propósito de apurar ilícitos cometidos contra a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, no contexto dos contratos firmados com os Consórcios Interpar, MMS, CMMS, Gaspar e com a empreiteira OAS S/A. A narrativa acusatória envolve o pagamento de vantagens ilícitas a dois núcleos da sociedade de economia mista: a Diretoria de Serviços e de Engenharia e a Diretoria de Abastecimento. 



    O Ministério Público Federal, em razão de os ilícitos se relacionarem à mesma vítima, optou por reunir oito núcleos criminosos distintos em um único processo. A medida não implica a existência de conexão entre os referidos contextos delitivos, os quais guardam independência entre si.



     O envolvimento de Dário Teixeira Alves Júnior circunscreve-se ao contrato celebrado entre a Petrobras e o Consórcio Interpar, no qual teria ocorrido o pagamento ilícito de dezoito milhões de reais à Diretoria de Serviços e Engenharia da sociedade de economia mista. 



    A prática ilegal teria ocorrido entre 5.8.2008 e 7.3.2012, ao longo de seis operações. Segundo a peça acusatória, Dário Teixeira Alves Júnior e Sônia Mariza Branco auxiliaram Adir Assad no branqueamento dos repasses feitos pela empresa de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região enfatizou que o reclamante se associou de forma estável a Sônia Mariza, Adir Assad e Sueli Mavali na estruturação administrativa e financeira de empresas cuja finalidade exclusiva era a emissão de notas fiscais fraudulentas (Power to Ten, Legend, SM e Soterra). Essas empresas realizavam a devolução dos recursos recebidos como pagamento pelos serviços descritos nas referidas notas fiscais, serviços esses que, na realidade, não eram efetivamente prestados. 



    A participação de Dário Teixeira Alves Júnior nos fatos criminosos culminou na sua condenação à pena definitiva de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. 



    A perscrutação do caderno probatório evidencia a ausência de indícios de crime eleitoral no contexto delitivo atribuído ao réu. Importa dizer, ainda que a ação penal originária tenha investigado o desvio de recursos em favor do Partido dos Trabalhadores, não há vínculo entre Dário Teixeira Alves Júnior e essa investigação, tampouco seu grupo delitivo apresenta ligação com os ilícitos relacionados ao Partido dos Trabalhadores. 



    Deve prevalecer a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR processar e julgar os crimes praticados diretamente contra a Petrobras S/A, no âmbito da Operação Lava Jato: 



    (...)



    A manifestação é pela improcedência da reclamação constitucional, diante da ausência de indícios de crimes eleitorais ou comuns a eles conexos no contexto delitivo imputado a Dário Teixeira Alves Júnior. 



    5. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente